Tribunal: TJBA
Processo: 8000160-05.2021.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000160-05.2021.8.05.0076 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOAO BATISTA SANTOS SOUZA Advogado(s): FABRIZIO COSTA DE ARAUJO - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO registrado(a) civilmente como FABRIZIO COSTA DE ARAUJO , VALMIR DANTAS ASSUNCAO JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, ART. 121, §2º, IV). DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CRITÉRIO DE 1/8 DO INTERVALO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONFISSÃO QUALIFICADA. REDUÇÃO EM 1/12. PRETENSÃO DE DIMINUIÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ACERTO DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pela defesa de réu condenado pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, §2º, IV), com pena definitiva fixada em 17 anos, 2 meses e 8 dias de reclusão em regime inicial fechado. Postula-se a reforma da dosimetria, sob alegação de excesso na pena-base e necessidade de aplicação da atenuante da confissão para reduzir a reprimenda abaixo do mínimo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve excesso na fixação da pena-base, em razão da valoração negativa de culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime; (ii) estabelecer se a confissão qualificada permite a redução da pena em patamar suficiente para fixar reprimenda aquém do mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR O magistrado fundamentou concretamente a valoração negativa da culpabilidade, diante da extrema violência do crime, evidenciada em laudos periciais e no estado do cadáver que obrigou a realização de velório com caixão fechado. As circunstâncias do crime revelaram maior reprovabilidade, pois a execução ocorreu em bar, com várias pessoas presentes, expondo terceiros a risco. As consequências ultrapassaram o tipo penal, pois a vítima deixou filho de quatro anos, que sofre efeitos permanentes da perda do genitor. A pena-base foi fixada em 18 anos e 9 meses, com adoção da fração de 1/8 do intervalo entre pena mínima e máxima por cada vetor negativo, critério aceito pela jurisprudência do STJ e devidamente fundamentado. A confissão qualificada autoriza redução inferior a 1/6, sendo legítima a fixação em 1/12, conforme precedentes do STJ, diante da admissão parcial do fato acompanhada de alegação de legítima defesa putativa. A redução da sanção abaixo do mínimo legal pela incidência da confissão resta prejudicada, uma vez que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, nos termos da tese firmada pelo STF (RE 1.235.340, Tema 1068), legitima a imediata execução da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime exige fundamentação concreta e autoriza majoração da pena-base. 2. O critério de fração de 1/8 do intervalo legal para cada circunstância judicial negativa é compatível com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 3. A confissão parcial ou qualificada pode ensejar redução inferior a 1/6, legitimando a fixação em 1/12. 4. A pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão, quando a pena-base já é fixada acima desse limite. 5. A execução imediata da condenação do Tribunal do Júri é autorizada pela soberania dos veredictos, nos termos do Tema 1068 do STF. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “c”, 65, III, “d”, 67 e 121, §2º, IV; CPP, art. 492, I, “e”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 788.363/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20.04.2023; STJ, AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 06.05.2015; STJ, AgRg no AREsp 1659986/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11.03.2021; STJ, AgRg no AREsp 2521377/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 11.10.2024; STF, RE 1.235.340, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 03.12.2020 (Tema 1068). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000160-05.2021.8.05.0076, de Entre Rios/BA, em que figura como apelante JOÃO BATISTA SANTOS SOUZA, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões dispostas no voto.